Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-37.2021.8.11.0038
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000861-37.2021.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA VIEIRA ROCHA - CPF: 361.990.791-91 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DA SILVA - CPF: 880.584.331-87 (ADVOGADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS - CPF: 024.921.321-45 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000861-37.2021.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Araputanga/MT

Recorrente(s):

Maria Vieira Rocha

Recorrido(s):

Banco Ficsa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ORIGEM DOS DESCONTOS DEMONSTRADA PELO BANCO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA A CONTA DA AUTORA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte Autora alega que a Reclamada efetuou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor de R$16,60, referente a um empréstimo consignado, no valor de R$686,52, a ser pago em 84x, desconhecendo a origem do contrato e nega relação jurídica entre as partes.

2. Em que pese as alegações autorais, a instituição bancária logrou êxito em comprovar a origem da obrigação questionada, colacionando Comprovante de Ted, Planilha de Proposta Simplificada, Cédula de Crédito Bancário, devidamente assinado, Cópia do Documento Pessoal da Autora (RG) e CPF.

3.
Se restou comprovada a contratação do referido empréstimo consignado, os descontos de parcelas de empréstimos consignados na folha de pagamento da consumidora, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

4. Ademais, em sede recursal, a Recorrente sustenta que a contratação é fraudulenta pois o documento pessoal juntado pela instituição bancária se refere a documento antigo da Autora, devendo ser observado que na data da assinatura do contrato em 17/02/2021, esta já se encontrava em posse do documento novo.

5. Em que pese as alegações da Recorrente, a meu ver, não há irregularidade na contratação, posto que a Autora poderia apresentar o novo documento ou o antigo, pois se tratando de pessoa idosa poderia ter deixado o novo documento em sua residência. Ademais, quanto as assinaturas verifica-se que há similaridade entre a assinatura contida no contrato e no documento pessoal, bem como na procuração anexa a exordial, de modo que não prospera tal alegado.

6.
A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7
. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023